Tribunal: STF
Processo: Rcl 82818
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consórcio Soebe-Etama alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 1009745-34.2025.5.02.0000, a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil ou comercial de prestação de serviços, bem como licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Afirma trata-se na origem de mandado de segurança impetrado em face de decisão de magistrado de primeiro grau que, com fulcro no Tema 1.389/RG determinou a suspensão dos autos da reclamação trabalhista n. 1001302-16.2025.5.02.0608 e reputou prejudicada a análise da tutela antecipada de urgência ali requerida.



    Informa ter a relatora do mandado de segurança deferido a medida cautelar para restabelecer o plano de saúde do impetrante, em ofensa à decisão que determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre as matérias objeto do Tema 1.389/RG.



    Argumenta que “a v. decisão proferida pelo E. TRT da 2ª Região simplesmente alegou tratar-se de matéria estranha à lide, mesmo que o restabelecimento do plano de saúde decorra de uma obrigação acessória à declaração do liame de emprego, o que não poderia ocorrer neste momento, tendo em vista as decisões proferidas nos autos dos Temas 725 e 1.389 – especialmente em relação ao sobrestamento das causas que envolvam a denominada ‘pejotização’ e alegação de fraude, a exemplo do que ocorre na ação matriz”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. Confira-se a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Na origem, o Órgão reclamado deferiu a liminar em mandado de segurança pelas seguintes razões:



    [...]



    De início, tem razão a autoridade coatora ao considerar que a suspensão determinada pelo E. Supremo Tribunal Federal (STF), decorrente da pendência do julgamento do Tema 1389 de Repercussão Geral ("Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade."), é aplicável à presente hipótese, vez que a controvérsia analisada envolve discussão sobre a licitude de contrato civil/comercial de prestação de serviços ou contratação por meio de pessoa jurídica (pejotização), e o pedido reconhecimento de vínculo empregatício com as reclamadas sem anotação na carteira de trabalho.



    Observo que o autor juntou aos autos a cópia do contrato de prestação de serviços que pretende ver anulado nos autos da ação de origem (fls. 58 /68, ID 68feec8).



    Ainda que ultrapassada essa questão, há que se verificar se a dispensa foi discriminatória, aplicando-se ao caso o disposto na Súmula 443 do C. TST, tendo em vista que o reclamante é portador de doença a qual pode ser enquadrada no conceito de moléstia grave, ao ponto de causar estigma ou preconceito.



    Assim, segundo o entendimento do C. TST, “presume-se” discriminatória a dispensa do empregado portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito. A presunção é relativa, e admite prova em sentido contrário.



    Desta forma, eventualmente caberá às reclamadas demonstrar, nos autos de origem, que a dispensa do reclamante ocorreu de forma legal, nos termos dos artigos 818, II da CLT e 333, II, do CPC.



    Diante da complexidade fática de que se reveste a questão, não há como se reconhecer, em sede de cognição sumária, a alegada arbitrariedade da dispensa do impetrante, e, consequentemente, eventual direito à reintegração no emprego que alega estar configurado.



    Esta Relatora se solidariza com o quadro delineado e se sensibiliza com a situação vivida pelo impetrante, mas eventual discussão acerca da existência de doença que cause estigma ou preconceito ou da ocorrência de dispensa discriminatória implica dilação probatória incompatível com a via restrita do mandado de segurança.



    Acrescento que o fato de o autor se encontrar em tratamento médico não obstaculiza a rescisão do seu contrato de trabalho, o que só ocorreria se houvesse alegação e comprovação da natureza discriminatória da dispensa, ou da origem ocupacional da moléstia, o que inexiste no caso.



    De outro lado, quanto ao pretendido restabelecimento do plano de saúde contratado pela reclamada FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. junto à operadora AMIL (fls. 75/77, ID 1665583, tendo o reclamante como "co-contratante"), verifico que os documentos apresentados demonstram o "fumus boni iuris"  alegado pelo impetrante, pois a condição de saúde do autor e a ciência das rés sobre o seu tratamento médico, inclusive com necessidade imediata de sessões de radioterapia, foram amplamente demonstradas nos autos. Também ficou demonstrado que o "distrato", desprovido de assinatura do autor (fls. 69/71, ID 68feec8), foi efetuado sem qualquer alternativa de suporte ou manutenção do plano de saúde, conforme se observa por meio de conversa mantida com representante da FBS (fls. 191/192, ID 6863600) e o "print" de mensagem de Whatsapp  acostado à fl. 42 (ID 68feec8), evidenciando que o pedido de exclusão do plano já teria sido enviado para a AMIL.



    Além do mais, a análise da realidade fática demonstra estar presente o perigo de dano irreparável, uma vez que, ao se ver excluído do plano de saúde da empresa, o trabalhador poderá ter seu tratamento para Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B obstaculizado, a despeito da sua gravidade e da urgência que marca a medida.



    Aqui, vale anotar que os emails de fls. 95 e 122 (IDs 1fa1fce) evidenciam que o impetrante contribuía para o pagamento de plano de saúde contratado pela empresa (v. item "descontos - assist. médica" no valor de R$ 1.664,43), como exige o art. 30, caput, da Lei 9.656/98. De todo modo, a possibilidade de ter declarado o vínculo empregatício e reconhecida a sua dispensa revertida nos autos da ação trabalhista, com o consequente restabelecimento de todos os benefícios decorrentes do alegado contrato de trabalho, entre eles o plano de saúde, impõe resguardar o seu direito à saúde do trabalhador neste momento em que mais necessita.



    Na hipótese, os elementos fáticos que integram os autos demonstram a “presença de risco de ineficácia futura para a segurança”, questão a ser sopesada pelo Relator, para fins de concessão de liminar em mandado de segurança, consoante estabelece o art.147, §1º do Regimento Interno deste Regional, que é expresso quanto a tal faculdade.



    No caso, restou demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da liminar requerida no que diz respeito ao restabelecimento do plano de saúde do autor. O indeferimento da tutela de urgência requerida, com a consequente impossibilidade de dar continuidade ao tratamento médico e hospitalar aos quais vem se submetendo, sobretudo diante da situação atual de desemprego, poderá acarretar danos irreparáveis ao impetrante.



    Por conseguinte, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pretendida para determinar a manutenção/restabelecimento imediato do convênio médico do impetrante, desde que assuma o seu pagamento integral, e observadas as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, até o julgamento final do presente mandado de segurança.



    [...]



    Observo que o ato reclamado cingiu-se a deferir medida liminar equivalente à tutela antecipada de urgência reputada prejudicada pelo Juízo de primeiro grau nos autos n. 1009745-34.2025.5.02.0000 em razão de sua suspensão com fundamento no Tema 1.389/RG.



    Sucede que, nos termos do art. 314 do CPC, os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão nacional de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC:



    Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.



    Nesse sentido, acórdão proferido por esta Segunda Turma:



    RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 1022. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADERÊNCIA ESTRITA. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A identidade material entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada na decisão paradigma invocada revela a existência de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão nacional de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. Conforme preceitua o art. 314 do referido Código, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.



    (Rcl 50.806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)



    Nesses termos, não verifico violação à decisão nacional de suspensão de processos proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente